Tribunal: TJDFT
Processo: 0774813-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE DESDE MARÇO DE 2021. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pugnava pela realização de consulta médica, pendente desde março de 2021. Em suas razões, apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 100 dias para realização de consultas médicas e exames não urgentes, o qual deve ser observado. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça a consulta oftalmológica de que necessita.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça concedida (ID 57553455). Contrarrazões apresentadas (ID 57471916). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57774439).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

5. No caso em análise, restou comprovado que a parte autora, ora recorrente, foi diagnosticada com catarata, necessitando de consulta em oftalmologia, sendo incluída no SISREG na categoria de risco “verde-não urgência” (ID 57471499), em 17/3/2021, há mais de três anos, estando, inclusive, com indicação de cirurgia em ambos os olhos (ID 57471498).

6. Verifica-se, portanto, a demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente, idosa com 73 anos, pela consulta oftalmológica adequada e essencial para o restabelecimento da sua saúde e bem-estar físico e mental, que proporcionará significativa melhora na qualidade de vida, mormente se se considerar que o tratamento de catarata é essencial para prevenir a perda da visão. Ademais, a recorrente não tem responsabilidade pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal, de modo a atender a demanda da população, conduta que atinge de forma negativa os mais carente, ferindo o direito constitucional de acesso à saúde dos cidadãos.

7. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).

8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).

9. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: (Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça a consulta em oftalmologia – geral, de que necessita a recorrente, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acordão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos do pedido médico, ou providenciar a realização do procedimento na rede particular, às suas expensas, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.

11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.